Tribunal: STF
Processo: RE 414898
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
FÉRIAS. CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA.
1. O Tribunal a quo assinalou
que o direito à conversão de 1/3 de férias em pecúnia já estava
incorporado ao universo dos bens juridicamente protegidos dos
servidores no momento do pleito perante a Administração, sendo
indispensável a incursão no quadro fático dos autos para se afastar
essa conclusão. Correta, portanto, a decisão impugnada ao fazer
incidir no caso a Súmula STF nº 279.
2. Agravo regimental
improvido.